Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-75.2024.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-75.2024.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA RIGGO DOS SANTOS - CPF: 678.076.070-68 (APELANTE), LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - CPF: 070.443.971-90 (ADVOGADO), MATHEUS VINICIUS SOUZA DOMINGOS - CPF: 066.835.781-92 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), GABRIELA DA SILVA NUNES - CPF: 848.027.400-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO
.
POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PLANO
. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
), sob o argumento de que o plano de pagamento apresentado não cumpria os requisitos legais e que os empréstimos consignados não deveriam ser considerados no cálculo do comprometimento da renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a inadequação do plano de pagamento justifica a improcedência imediata do pedido; (
ii
) se os empréstimos consignados devem ser incluídos no cálculo do
comprometimento da renda para fins de caracterização do
superendividamento
; e (
iii
) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de exibição dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 define
superendividamento
como a impossibilidade de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, o que autoriza a repactuação judicial coletiva dessas obrigações.

4.
O art. 54-A, § 2º, do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, possui redação ampla e compreende todas as dívidas oriundas de relações de consumo, inclusive operações de crédito consignado, desde que destinadas a fins pessoais ou familiares.

5.
O Decreto nº 11.150/2022, ao excluir da
repactuação apenas contratos com garantia real
, financiamentos imobiliários e crédito rural, não afasta expressamente os empréstimos consignados do alcance da Lei do
Superendividamento
.

6.
A inadequação do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência imediata dos pedidos, pois o artigo 104-B, §3º, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, privilegiando a solução consensu
al e a repactuação das dívidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O crédito consignado, quando decorrente de relação de consumo e destinado a fins pessoais ou familiares, integra o rol de dívidas passíveis de repactuação judicial nos termos da Lei nº 14.181/2021.

2.
A inadequação do plano de pagamento inicial não justifica a
improcedência
da ação, devendo ser oportunizada sua adequação pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação
de
Repactuação
de Dívida c
om Base
na Lei do

Superendividamento
c/c Pedido
de
Tutela
de Urgência
julgada improcedente
, com condenação da autora
a arcar com as

despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em
10
%
sobre o valor

da
causa,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

A
apelante
afirma
que

se enquadra nos requisitos legais do
superendividamento
, pois está com comprometimento de renda m
ensal acima do permitido em lei.

Alega que o valor de
R$
600,00 estabelecido
como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022 é insuficiente, sendo menor q
ue o valor da cesta básica.

Sustenta que
os empréstimos consignados devem ser incluídos no cálculo do comprometimento da renda, prevalecendo
a
lei fed
eral sobre o decreto.

Defende que
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de exibição dos contratos
.

Diz que
eventuais ajustes no plano de pagamento não implicariam improcedência imediata, mas sim a possibilidade de adequação judicial.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugna
ndo pela manutenção da sentença (
Ids
299199883
,
299199884
e
299199885
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, ora apelante, ajuizou ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
), alegando que
recebe remuneração líquida de R$1.752,12
e acumulou dívidas que resultaram em negativação de seu nome, com parcelas de cartões de crédito excedendo 50% de sua renda e um comprometimento total superior a 100% de seus rendimentos, impossibilitando a cobertura de despesas básicas.

A
presentou planilha discriminando suas despesas mensai
s, incluindo alimentação (R$3.000,00), energia elétrica (R$900,00), plano de saúde (R$
2
20,00), telefone e internet (R$400,00) e aluguel (R$2.800,00), totalizando R$
7.320,00.

O juízo de
origem
indeferiu o pedido de tutela de urgência e, após a apresentação de contestações pelos réus e a realização de audiência de conciliação infrutífera, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que: (i) o plano de pagamento apresentado pela autora não cumpria integralmente os requisitos legais exigidos; (
ii
) a autora não forneceu informações sobre a renda do cônjuge; (
iii
) as parcelas de empréstimos consignados devem ser excluídas do montante apresentado, conforme o Decreto nº 11.150/2022; e (
iv
) após a exclusão das parcelas consignadas, o comprometimento da renda não ultrapassaria o limite legalmente estabelecido.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a apelante se enquadra na condição de consumidora
superendividada
, nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

A Lei n. 14.181/2021 conceitua o
superendividamento
, em seu art. 54-A, §1º, como
“
a

impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”
.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor
superendividado
, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei n. 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2º, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"
Art. 54-A.
O
superendividamento
é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
.
"

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6º, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com
garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art.
6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de
superendividamento
em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo;
e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...).
5
.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As
operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2º do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

(...)”.
(TJRS
, Agravo
de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre

Guidi

Colossi
, j. 10-4-2025).

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise
do
STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores
superendividados
.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte,
vedada
sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de
superendividamento
, como é a hipótese destes autos, em que mais de 50% da
renda da autora é comprometida com o pagamento de empréstimos
, restando-lhe pouco mais de R$1.000,00 para custear despesas essenciais,
como moradia, alimentação, saúde, lazer,
contas
de luz, água e outros encargos.

Ademais, a

improcedência
da ação sem possibilitar a adequação do plano compromete a efetividade do instituto da repactuação de dívidas, cuja finalidade é justamente proteger o mínimo existencial e promover a reinserção do consumidor no mercado.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DO PLANO DE PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
), sob o argumento de inadequação do plano de pagamento apresentado. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por não lhe ter sido oportunizado corrigir o plano. No mérito, aponta comprometimento excessivo da renda por dívidas bancárias e defende a aplicação do princípio da preservação do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (
ii
) definir se o autor deveria ter sido intimado a emendar o plano de pagamento antes da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente ao apontar a inadequação do plano de pagamento aos parâmetros legais, especialmente quanto à proteção do mínimo existencial, inexistindo nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF/1988 ou ao art. 489, §1º, do CPC.

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da inicial, quando constatados vícios que possam ser sanados, inclusive quanto à adequação do plano de pagamento apresentado.

Esta Câmara já consolidou entendimento no sentido de que a extinção do processo sem permitir a correção do plano viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição, além de esvaziar a finalidade da Lei do
Superendividamento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de plano de pagamento inadequado em ação de repactuação de dívidas não autoriza a extinção do processo sem antes conceder prazo para sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

A extinção prematura da ação por
superendividamento
compromete a finalidade da Lei nº 14.181/2021, que visa à proteção do mínimo existencial e à reinserção do consumidor no mercado.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando esta explicita, ainda que de forma sucinta, os motiv
os jurídicos do indeferimento”
.
(N.U 1018197-40.2024.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Pelo exposto
,
dou
parcial
provimento ao R
ecurso
da
autora
para anular a sentença, determinando o retorno
dos autos ao juízo de origem, a fim de que lhe seja oportunizada
a
apresentação de novo plano
de pagamento, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, observando-se, na sequência, as etapas previstas na Lei nº 14.181/2021
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025